Tribunal: STF
Processo: AI 601617
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o
   reexame de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão
   dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Agravo
   regimental improvido.